Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais, pelo exame do etilômetro e pela certidão de impossibilidade de oitiva do Apelante.
2. Embora fixada pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu reincidente, fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
3. Recurso conhecido e desprovido.